Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725539-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: JEAN CARLOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tabas Tecnologia Imobiliária Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0719352-25.2023.8.07.0001, que indeferiu a liminar de despejo por falta de pagamento. Pela decisão Id. 48506125, foi antecipada a tutela recursal para deferir o despejo liminar. Posteriormente, o Agravado informou que houve a perda do objeto do despejo, tendo em vista a renovação dos contratos locatícios com a Agravada (Id. 48846766). Devidamente intimada, a Agravante confirma que houve a perda do objeto recursal em razão dos novos contratos firmados com o Agravado (Id. 49274058). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.019, caput, do Código de Processo Civil1, pela perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, Em consequência, revogo a decisão Id. 48506125. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora